Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu a reiteração de pedido de gratuidade de justiça. Em exame aos autos principais, verifica-se que o pedido já havido indeferido anteriormente, em decisão preclusa. Desta feita, ante eventual empecilho para conhecimento do agravo, em observância ao art. 10o, do Código de Processo Civil, e especialmente em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao recorrente se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403